Tribunal: TJDFT
Processo: 0721942-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Ana Paula Rodrigues Ferreira em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Robson Santoro –, acolhera parcialmente a impugnação que formulara e determinara a remessa dos autos à contadoria para que elabore planilha de cálculo nos seguintes termos: (i) seja decotado do crédito executado o valor correspondente às custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência; (ii) sobre o valor da multa executada não devem incidir juros de mora, devendo apenas ser atualizado monetariamente, a partir da data da sentença; (iii) o saldo devedor sobejante deve ser acrescido da multa de 10% (dez por cento), na forma prevista no artigo 526, §2o, do Código Processo Civil. Segundo o provimento arrostado, as astreintes fixadas pela sentença não foram objeto de insurgência recursal por parte da agravante, ficando patente a legitimidade da cobrança da sanção pecuniária. Pontuara o julgado, outrossim, que a agravante não refutara a alegação formulada pelo agravado no sentido de que incorrera, em 59 (cinquenta e nove) oportunidades, no descumprimento da obrigação de não fazer que lhe fora debitada, afigurando-se cabível a sua incidência no valor individualizado pelo agravado. Assinalara o decisório, ainda, que a multa deve ser atualizada monetariamente desde a data do seu arbitramento para que preserve sua expressão monetária que, na hipótese, é o dia 02.02.2018, data da prolação da sentença. Ressaltara, demais disso, que não incidem juros de mora sobre a multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de configurar bis in idem. A decisão guerreada, alfim, indeferira o pedido de revogação da gratuidade judiciária concedida à agravante e determinara que fossem decotados do crédito executado os valores correspondentes às custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência. Acrescera o julgador que o depósito efetuado pela agravante não alcançara a integralidade do crédito, devendo incidir sobre o saldo devedor sobejante multa de 10%, conforme previsto no artigo 526, §2o, do Código Processo Civil. Alfim, diante da sucumbência mínima do exequente, deixara o decisório de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja decotado do crédito executado o valor correspondente às astreintes e, por conseguinte, da multa prevista no artigo 523, §2o, do estatuto processual. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara a agravante, em suma, que a decisão que resolvera a impugnação que formulara ao cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado afigura-se equivocada, merecendo reparos. Sustentara que, em consonância com a sentença que resolvera a pretensão ajuizada pelo agravado, fora condenada apenas ao pagamento das astreintes decorrentes do descumprimento da obrigação de não fazer. Registrara, contudo, que o acórdão que resolvera o apelo manejado pelo agravado, alterara essa resolução e condenara-a ao pagamento de indenização por danos morais em favor do agravado. Defendera que, nesse contexto, a indenização por danos morais substituíra a condenação ao pagamento da multa pecuniária, não sobejando possível a cumulação da indenização com as astreintes. Ressaltara que não fora proferida qualquer decisão determinando a acumulação das astreintes com a indenização por danos morais, de modo que inviável a cobrança do valor correspondente à multa pecuniária. Salientara que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais não pode ser cumulada com a sanção cominatória, sob pena de bis in idem, tendo em vista que estaria sendo penalizada duas vezes por um único fato. Observara, outrossim, que o provimento guerreado alterara de ofício o termo inicial da incidência da atualização monetária, o que é incabível. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Ana Paula Rodrigues Ferreira em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Robson Santoro –, acolhera parcialmente a impugnação que formulara e determinara a remessa dos autos à contadoria para que elabore planilha de cálculo nos seguintes termos: (i) seja decotado do crédito executado o valor correspondente às custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência; (ii) sobre o valor da multa executada não devem incidir juros de mora, devendo apenas ser atualizado monetariamente, a partir da data da sentença; (iii) o saldo devedor sobejante deve ser acrescido da multa de 10% (dez por cento), na forma prevista no artigo 526, §2o, do Código Processo Civil. Segundo o provimento arrostado, as astreintes fixadas pela sentença não foram objeto de insurgência recursal por parte da agravante, ficando patente a legitimidade da cobrança da sanção pecuniária. Pontuara o julgado, outrossim, que a agravante não refutara a alegação formulada pelo agravado no sentido de que incorrera, em 59 (cinquenta e nove) oportunidades, no descumprimento da obrigação de não fazer que lhe fora debitada, afigurando-se cabível a sua incidência no valor individualizado pelo agravado. Assinalara o decisório, ainda, que a multa deve ser atualizada monetariamente desde a data do seu arbitramento para que preserve sua expressão monetária que, na hipótese, é o dia 02.02.2018, data da prolação da sentença. Ressaltara, demais disso, que não incidem juros de mora sobre a multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de configurar bis in idem. A decisão guerreada, alfim, indeferira o pedido de revogação da gratuidade judiciária concedida à agravante e determinara que fossem decotados do crédito executado os valores correspondentes às custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência. Acrescera o julgador que o depósito efetuado pela agravante não alcançara a integralidade do crédito, devendo incidir sobre o saldo devedor sobejante multa de 10%, conforme previsto no artigo 526, §2o, do Código Processo Civil. Alfim, diante da sucumbência mínima do exequente, deixara o decisório de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja decotado do crédito executado o valor correspondente às astreintes e, por conseguinte, da multa prevista no artigo 523, §2o, do estatuto processual. Deflui do aduzido que o objeto deste agravo cinge-se, precipuamente, à aferição da legitimidade da decisão agravada no tocante ao tópico em que assentara a legitimidade do cumprimento de sentença no tocante às astreintes impostas à agravante, pois, segundo defende, afigura-se inviável a cumulação da indenização por danos morais com a sanção pecuniária. Alinhado o objeto do agravo e o alinhavado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória, sua resolução não encerra dificuldades. Alinhadas essas premissas, com o propósito de bem delimitar os limites objetivos do título judicial constituído em favor do agravado é oportuno transcrever o dispositivo da sentença que resolvera a ação promovida em desfavor da agravante. A sentença emoldurara a resolução nos seguintes termos, verbis1: “Por esses fundamentos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, apenas para condenar a ré a se abster de endereçar manifestações depreciativas diretamente ao autor e a terceiros envolvendo sua pessoa, por qualquer meio de comunicação, sob pena de multa de R$100,00 (cem reais) para cada mensagem ofensiva enviada, limitada a sanção a R$10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da majoração se necessário for. Ante a sucumbência mínima da ré, CONDENO o autor ao pagamento das despesas processuais. Sem honorários advocatícios em favor dos advogados da requerida, ante a revelia decretada. Por fim, DECLARO encerrada a fase cognitiva deste processo, com resolução de mérito, nos termos do Artigo 487, inciso I, do CPC/2015.” Deve ser registrado que essa resolução fora parcialmente modificada pelo acórdão que provera, em parte, o apelo aviado pelo agravante, fixando o seguinte2: “Esteado nos argumentos alinhados, conheço e dou provimento ao apelo, para, reformando em parte a sentença, condenar a ré a pagar ao autor indenização por danos morais no montante de R$15.000,00 (quinze mil reais), o qual deve ser atualizado monetariamente a partir da data da prolação deste provimento até a efetiva liquidação e ser acrescido de juros de mora a partir da citação, mantendo, no mais, a ilustrada sentença objurgada. Como corolário desta resolução, inverto o ônus sucumbenciais e condeno a ré ao pagamento das custas e demais despesas processuais e de honorários advocatícios, que arbitro no equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da condenação, devidamente atualizado, compreendendo a verba os honorários devidos tanto pelo patrocínio havido na fase de conhecimento como no grau recursal, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da justiça gratuita.” Assinala-se que o Recurso Especial manejado pela agravante fora desprovido e majorados os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor já arbitrado3. Deflui do aduzido, então, que sobeja inexorável que, em consonância com os títulos executivos que aparelham o cumprimento de sentença, fora debitado à agravante o pagamento de astreintes no valor máximo de R$10.000,00 (dez mil reais) e de indenização por danos morais de R$15.000,00 (quinze mil reais). Com efeito, o provimento colegiado que resolvera a apelação manejada pelo agravado alterara parcialmente a sentença para acrescer à condenação ao pagamento da sanção pecuniária, estabelecida na instância de origem, a indenização por danos morais. Note-se que o dispositivo do acórdão assinalara que a sentença estava sendo parcialmente alterada para condenar a agravante a pagar indenização por danos morais, restando preservados os demais termos da sentença. Nesse contexto, impassível que a condenação debitada à agravante alcança a indenização por danos morais e as astreintes. As condenações, a seu turno, não encartam obrigações em duplicidade ou excludentes, pois uma destina-se a compensar danos, ou seja, fatos lesivos, e a outra a prevenir a reiteração dos ilícitos, atuando, pois, para o futuro. Aferida a higidez da cobrança das astreintes no subjacente cumprimento de sentença, deve ser registrado que a agravante não insurgira-se contra o montante apurado pelo agravado a título de multa pecuniária, não sobejando possível o exame acerca da eventual excessividade do apurado pelo agravado a título de sanção cominatória. Quanto ao tópico, assinala-se que, na impugnação ao cumprimento de sentença formulada, a agravante sequer refutara a alegações do agravado no sentido de que, em 59 (cinquenta e nove) oportunidades, descumprira a obrigação de não fazer que lhe fora debitada, devendo ser assimilada como escorreita a quantia individualizada pelo agravado no tocante às astreintes. Deve ser destacado, ainda, que, de fato, afigura-se possível ao juízo fixar de ofício o termo inicial da incidência da atualização monetária do importe correspondente à multa sancionatória. Com efeito, a atualização monetária qualifica-se como simples instrumento destinado a assegurar a intangibilidade da obrigação, resguardando sua identidade no tempo mediante o incremento do seu valor nominal com índice de correção apurado desde que se tornara devida e até sua efetiva liquidação ante sua sujeição à atuação corrosiva da inflação, que redunda em mitigação da sua real e efetiva expressão pecuniária. Destina-se, pois, simplesmente a assegurar o valor real da obrigação de forma a preservar sua identidade com sua efetiva expressão material, não redundando em seu agravamento ou incremento com acessório remuneratório. Em suma, a atualização monetária não incrementa, nem mitiga a obrigação, destinando-se única e exclusivamente a assegurar sua efetiva e real expressão, mantendo-a identificada com seu alcance original. Ante essas premissas torna-se impassível de controvérsia que afigura-se possível ao juiz fixar o termo inicial da incidência da atualização monetária, tendo em vista a omissão no título executivo. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a tutela recursal postulada. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 07 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 65074513 - Pág. 178 (fls. 596) – ação principal. 2 - ID Num. 65074514 - Pág. 87 (fls. 715) – ação principal. 3 - ID Num. 65074514 - Pág. 150 (fls. 778) – ação principal.